Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS (ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 11.8.2020 (ID. 19177296), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, porquanto o valor da causa “indicado” corresponde a R$ 3.018,29 (ID. 19177297 e 19177298) e o correto seria no importe de R$ 15.000,00, conforme assinalado na petição inicial.
V. No ponto, o preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como se verifica no caso concreto). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo do recurso, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: Acórdãos n. 1126647, n. 1221681 e n. 1044684.
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1171700, DJE: 23/5/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
VII. Recurso não conhecido.